Tribunal: TJES
Processo: 5011594-88.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011594-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MORRO GRANDE FERRAGENS E FERRO VELHO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICABILIDADE DA NORMA PRECEDENTE. PROTESTO DO TÍTULO COMPROVADO. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. ATO COM FORÇA DE LEI. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ n. 547.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese firmada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral se aplica às demandas já em curso quando realizado o julgamento do caso repetitivo; (ii) saber se houve protesto do título executivo; (iii) saber se a extinção da ação com base na Resolução CNJ. 547, notadamente quanto ao valor da causa, viola a autonomia do ente federado municipal; e (iv) saber se os requisitos previstos na Resolução CNJ. 547 restaram atendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STF no âmbito do tema n. 1.184 se aplica às execuções fiscais que já tramitavam quando do julgamento do caso repetitivo, o que se depreende (i) da própria redação do item “3” da tese, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança; (ii) da ata de julgamento do recurso de embargos de declaração, pois o STF esclareceu que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento.

4. Além do tema n. 1.184 da repercussão geral, faz-se mister a aplicação das regras estabelecidas na Resolução CNJ n. 547, circunstância a qual não implica em violação à autonomia municipal.

5. O entendimento firmado pela Corte Suprema não conduz à negação da autonomia do ente municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a propositura de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário; privilegiando, assim, o princípio constitucional da eficiência administrativa.

6. Os documentos colacionados ao processo demonstram que a parte exequente promoveu o protesto do título.

7. Consoante art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, “deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

8. De acordo com o 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante. Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei.

9. No caso concreto, além da comprovação do protesto do título, não há de se falar em “ausência de movimentação útil há mais de um ano” quando proferida a sentença terminativa, notadamente quando o processo sequer tramitava há mais de um ano quando foi sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.184 da repercussão geral aplica-se às execuções fiscais em curso na data de seu julgamento, sendo necessário demonstrar o interesse de agir mediante a adoção de medidas administrativas prévias. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, pressupõe a ausência de movimentação útil por mais de um ano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tema 1.184 da Repercussão Geral, j. 29.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des.(a) Maria Inês Souza, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 9624189) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
MORRO GRANDE FERRAGENS E FERRO VELHO LTDA.
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
MORRO GRANDE FERRAGENS E FERRO VELHO LTDA.,
visando a satisfação do crédito tributário materializado nas CDAs n. 7417/2023 e 7418/2023, no valor total de R$2.699,02 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos).

O Município Apelante foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, conforme ID 9624186:

“[...] determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a aparente incidência, nesta Execução, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF, e da regulamentação promovida pelo CNJ por meio da mencionada Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, devendo, ainda, comprovar, em caso de ajuizamento recente da Execução, a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1184, regulamentadas nos termos dos arts. 2º e 3º, da Resolução nº 547, do CNJ.”

Após manifestação do Ente Municipal (ID 9624188), sobreveio aos autos a sentença terminativa, nos seguintes termos:

“De observar que o Tema 1.184 – STF, sob enfoque, refere-se à ‘extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial’.

A Tese firmada no Tema 1.184, foi esta:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Pois bem.

Cotejando a indigitada Tese, de aplicação obrigatória, com os argumentos invocados pelo Exequente, com base nos quais pretende afastar a aplicação, nesta Execução Fiscal, do aludido precedente, resulta o que segue:

a) O fato de o ajuizamento desta Execução Fiscal ser anterior ou posterior ao advento da Tese não obsta a aplicação dela ao Processo, a uma porque, em se tratando de regra procedimental, se aplica de imediato, a duas, porque o próprio enunciado se refere a “extinção”, o que sustenta o entendimento de que aplica-se a execuções fiscais já em andamento também e, a três, porque a Tese teve em vista o princípio da eficiência administrativa, pois evidenciara-se a enorme desproporção dos custos processuais para cobranças de pequeno valor, assim não faz sentido a continuidade disto.

b) O fato do enunciado prever “... respeitada a competência constitucional de cada ente federado” significa que não devo me valer da legislação de ente federado diverso para enquadrar a Execução Fiscal como sendo de “baixo valor”. A expressão em análise não tem a ver com o “princípio da inércia”.

O Conselho Nacional de Justiça, ao qual cabe, entre outras funções, estabelecer parâmetros procedimentais, editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, já em vigor, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor. Veja-se:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

A presente Execução Fiscal não atende às exigências do item 2 da mencionada tese, nem do art. 2º, caput, e do art. 3º, da Resolução n. 547/2024, e se enquadra na previsão do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, pois:

a) O seu valor, na data do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

b) Conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele.

c) Está sem movimentação útil há mais de um ano sem citação da parte executada ou tendo ocorrido a citação não foram localizados bens penhoráveis.

De observar que o Exequente teve vista dos autos e não usou das faculdades previstas no item 3 da Tese já mencionada e no art. 1º, § 5º, da indigitada Resolução.

Assim, extingo este Processo sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem honorários, nem custas.”

Em seu recurso, o Apelante sustenta que o precedente firmado pelo Pretório Excelso não incide no caso vertente, uma vez que, consoante Resolução CNJ n. 547/2024, tal entendimento apenas se aplica para as demandas futuras, ou seja, não produz efeitos naquelas propostas antes do julgamento do citado tema; além de, subsidiariamente, destacar que os requisitos para extinção do feito não foram preenchidos.

Ademais, defende que
“a extinção com base na Resolução 547/2024 também afronta a Autonomia dos Entes Federativos, quando ignora todo o trabalho do Município na elaboração de leis baseadas na sua realidade de arrecadação e estrutura de cobrança”
.

Em face da densidade da argumentação apresentada, após refletir com cautela sobre a controvérsia posta, concluí que razão assiste ao Município Apelante, pois, embora seja plenamente aplicável ao caso concreto o tema n. 1.184 da repercussão geral, em observância à sistemática de precedentes vinculantes estabelecida nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, verifica-se que os requisitos estabelecidos na norma precedente e na Resolução CNJ n. 547 não restaram preenchidos, conforme passo a delinear.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral,
“é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que
“o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”
; assim como que
“o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Cumpre ressaltar que, em meu sentir, não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

Ora, a própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento; de modo que, por óbvio, se tratam das demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Na hipótese presente, o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184; decerto que, em um primeiro momento, o Município peticionou nos autos, requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para realização das diligências necessárias (ID 9624188), consoante delineado no item “3” da tese firmada pelo STF.

Não obstante, antes de qualquer manifestação quanto ao pleito formulado pelo exequente/Apelante, o magistrado de origem prolatou a sentença ora impugnada.

Importa mencionar que o Apelante comprovou, por intermédio do documento ID 9624192, que em 10/04/2024 os títulos foram protestados. Nesse particular, convém esclarecer que o documento ID 9624193 corrobora a ocorrência do protesto, elucidando que, apesar da diferença entre a numeração indicada nos títulos que instruem a exordial e aquela citada no documento ID 9624192, trata-se na realidade das mesmas CDAs.

Diante desse cenário, entendo que o tema n. 1.184 da repercussão geral deve ser aplicado ao caso em apreço, sendo certo que o Apelante comprovou a adoção de medida que evidencia seu interesse de agir.

Outrossim,
saliento que também é preciso observar a aplicação das regras estabelecidas na Resolução CNJ n. 547, circunstância a qual, por certo, não implica em violação à autonomia municipal.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
considerando o disposto no art. 4º da Lei Municipal n. 6.818/2013, com redação dada pela Lei Municipal n. 5.394/2002.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do Ente Municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Teci tais considerações para ilustrar que foi nesse contexto que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução CNJ n. 547/2024, que
"institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

No mesmo sentido da tese firmada pelo STF, estabeleceu a dita Resolução que
“o ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa”
(art. 2º, Resolução CNJ n. 547).

Ainda, restou fixado que
“
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”
(art. 1º, §1º, Resolução CNJ n. 547).

Importa dizer que o valor em questão não foi eleito de forma aleatória, mas sim levantado a partir daquilo que se apurou como sendo o custo mínimo de uma execução fiscal, vide Notas Técnicas n. 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF.

A partir da Resolução CNJ n. 547, pode-se afirmar que existem duas condições objetivas a serem analisadas para a extinção da execução de pequeno valor: i) o montante executado não alcançar R$10.000,00 (dez mil reais) quando ajuizada a ação; e ii) o decurso de prazo superior a um ano sem a citação da parte executada ou, caso citada, sem a localização de bens penhoráveis.

Sobre a força vinculante da resolução editada pelo CNJ, ressalta-se que, esta está prevista expressamente no art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ. Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

No caso, o valor total do crédito exequendo era, à época do ajuizamento da ação, de
R$2.699,02 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos).

Desse modo, o primeiro requisito foi atendido.

No entanto, ao revés do que consta na sentença, o requisito temporal não restou caracterizado
in casu.

Isso porque não há de se falar em
“ausência de movimentação útil há mais de um ano”
quando proferida a sentença terminativa, sobretudo porque a ação foi ajuizada em 18/09/2023 e a sentença é datada de 29/05/2024; ou seja, o processo sequer tramitava há mais de um ano quando foi sentenciado.

Desta feita, compatibilizando o precedente firmado pela Corte Suprema (tema n. 1.184 da repercussão geral) e as regras previstas na Resolução CNJ n. 547, que regulamenta a extinção das execuções fiscais consideradas de pequeno valor, concluo que há interesse de agir
in casu,
materializado pelo protesto do título, bem como que não foram atendidos os requisitos previstos na Resolução CNJ n. 547 para extinção da ação, notadamente a ausência de movimentação processual útil; a revelar o
error in procedendo
da sentença guerreada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/09/2024 às 13:59:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53064311092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.